Tribunal: TJMT
Processo: 1038822-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038822-95.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INOVA AGRO LTDA - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (RECORRIDO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1.

Remessa Necessária da sentença prolatada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Gerente do Setor Especial de Fiscalização de ME e EPP da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), consubstanciado no indeferimento automático de pedido administrativo de reativação da inscrição estadual da empresa, fundado exclusivamente em decisão judicial anterior, sem análise dos documentos novos que demonstram a regularização da situação fática. A sentença reconheceu a ilegalidade do indeferimento e concedeu a segurança para restabelecer a inscrição estadual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento administrativo de pedido de reativação de inscrição estadual, com base em decisão judicial anterior que analisou situação fática diversa, sem que a autoridade administrativa tenha examinado os fatos e documentos supervenientes apresentados pela impetrante.

III. Razões de Decidir

3.

A Administração Pública não pode indeferir automaticamente pedido administrativo sem examinar os documentos novos e os fatos supervenientes que demonstram alteração substancial na situação anteriormente analisada.

4.

A existência de decisão judicial anterior denegatória de segurança não impede a formulação de novo pedido administrativo com base em situação fática distinta e posterior, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade administrativa.

5.

O indeferimento fundamentado exclusivamente em decisão pretérita, sem apreciação da nova realidade trazida pela empresa, configura ausência de motivação válida e viola os arts. 2o e 50 da Lei n. 9.784/1999.

6.

A preclusão administrativa e a coisa julgada não se aplicam quando há fatos novos, devidamente comprovados, aptos a ensejar nova análise do pedido.

7.

A documentação apresentada comprova o funcionamento regular da empresa em novo endereço, com alteração contratual registrada, alvará municipal vigente e comprovação de localização física, configurando direito líquido e certo à reativação da inscrição estadual.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração deve obrigatoriamente analisar fatos e documentos supervenientes apresentados em novo pedido administrativo, ainda que haja decisão judicial anterior denegatória baseada em quadro fático diverso.

2.

A negativa automática de reativação de inscrição estadual sem motivação individualizada e desconsiderando nova realidade fática configura violação ao devido processo legal e ao dever de motivação administrativa.

3.

Fatos supervenientes afastam a incidência da preclusão administrativa e da coisa julgada judicial, autorizando nova apreciação do pedido com base na situação atualizada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 170, parágrafo único; Lei n. 9.784/1999, arts. 2o e 50; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RAI n. 3008522-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 30/05/2022, DJE 02/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Inova Agro Ltda. (Agromercantil Centro Oeste Ltda.), contra ato indigitado coator atribuído ao Gerente do setor especial de Fiscalização de ME e EPP, da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, desconsiderando novos fatos e documentos.

A sentença reconheceu que o indeferimento administrativo não analisou os documentos novos juntados pela empresa, limitando-se a repetir fundamentos de decisão anterior, baseada em quadro fático pretérito e superado.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a esta Corte por força do art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que impõe o reexame necessário das sentenças concessivas de mandado de segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela ratificação da sentença, por entender comprovada a ilegalidade do indeferimento administrativo e a existência de fatos supervenientes aptos a afastar a preclusão e a coisa julgada administrativa.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a presente remessa necessária, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, devolve a este Tribunal o reexame obrigatório da sentença concessiva prolatada em mandado de segurança, inexistindo recurso voluntário.

Extrai-se dos autos que a empresa Inova Agro Ltda (Agromercantil Centro Oeste Ltda), regularmente constituída e com inscrição estadual ativa por longos anos, teve sua inscrição suspensa pela SEFAZ/MT após fiscalização que constatou inatividade no endereço anteriormente cadastrado (Informações Fiscais: histórico de atualizações e alterações cadastrais do contribuinte).

A empresa, no entanto, apresentou alteração contratual formalmente registrada, comprovando mudança de endereço para o Parque Industrial Vetorasso, em Rondonópolis, além do alvará de funcionamento municipal válido e demais elementos que atestam atividade empresarial regular (Cadastro do Contribuinte: dados cadastrais, CNAEs, endereço atualizado, alvará e responsável técnico).

Diante da suspensão, a empresa impetrou um Mandado de Segurança anterior, autos n. 1006177-51.2023.8.11.0041, no qual obteve decisão liminar para restabelecimento da inscrição, mas posteriormente a ordem foi denegada por sentença.

Após a superveniência de fatos recentes (mudança de endereço e expedição de alvará), protocolou um novo pedido administrativo de reativação, em 26/06/2024, instruído com a documentação comprobatória. Esse requerimento, contudo, foi indeferido automaticamente no
e-Process
, sob o argumento de que a matéria já teria sido decidida judicialmente, sem qualquer análise individualizada dos documentos, como reconhecido pela própria Administração na resposta constante do Pedido de Informação (que transcreve a decisão no processo administrativo n. 51288019/2024 e demonstra que o indeferimento decorreu apenas de suposta preclusão).

Diante dessas circunstâncias, a empresa impetrou novo mandado de segurança, alegando a flagrante ilegalidade do ato, afirmando que o indeferimento ignorou totalmente as provas de regular funcionamento, violando princípios constitucionais como ampla defesa, contraditório, devido processo legal e livre iniciativa. Ressaltando, ainda, os prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de emissão de notas fiscais, que inviabilizam completamente suas atividades empresariais.

Nas informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso nos autos do
writ
em análise, anexou o “Pedido de Informação”, o qual demonstra que a SEFAZ limitou-se a reafirmar o indeferimento anterior, sem reexaminar a nova realidade fática trazida pela Impetrante, e sem promover diligência mínima quanto ao funcionamento no novo endereço.

Além disso, o parecer administrativo anexado confirma que o servidor responsável simplesmente aplicou entendimento de impossibilidade de reexame do pedido, escorado na existência da sentença anterior, embora esta se referisse a quadro fático diverso (processo 51288019/2024 e pareceres juntados).

Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu que houve ilegalidade no novo indeferimento, pois a Administração deixou de analisar os documentos apresentados, limitando-se a repetir fundamentos de requerimento administrativo anterior, desconsiderando a mudança de endereço, o alvará vigente e a comprovação física da atividade.

Destacou que o surgimento de fatos supervenientes afasta tanto a preclusão administrativa quanto a alegada coisa julgada do mandado anterior.

Diante dessas considerações, concedeu a segurança, ratificando a liminar que havia determinado a reativação da inscrição estadual, por entender caracterizado o direito líquido e certo diante da plena regularidade atual da empresa.

Não houve interposição de recurso pelas partes e os autos foram remetidos para remessa necessária da sentença.

Pois bem.

A controvérsia posta nos presentes autos cinge-se à análise da legalidade do indeferimento administrativo automático de pedido de reativação de inscrição estadual, fundamentado exclusivamente em decisão judicial anterior que analisou situação fática diversa, sem que a autoridade administrativa procedesse à análise individualizada dos novos documentos apresentados que comprovam a regularização superveniente da empresa.

Inicialmente, cumpre destacar que o primeiro mandado de segurança (autos n. 1006177-51.2023.8.11.0041) teve a segurança denegada porque, à época, a empresa efetivamente encontrava-se em situação irregular, sem comprovação de funcionamento no endereço cadastrado. Logo, aquela decisão judicial analisou os fatos então existentes e concluiu pela legalidade da suspensão da inscrição estadual.

Ocorre que o quadro fático mudou substancialmente após aquela decisão. A empresa procedeu à regularização mediante alteração contratual com registro na JUCEMAT (20/03/2023), obtenção de alvará de funcionamento municipal válido (14/06/2024) e comprovação documental de localização física no novo endereço.

Trata-se, portanto, de situação jurídica e fática completamente distinta daquela examinada no processo anterior.

Vê-se que o presente pedido não visa rediscutir a mesma matéria já decidida, mas sim submeter à apreciação administrativa e judicial uma nova realidade superveniente que não poderia ter sido analisada no julgamento anterior, pois ainda não existia.

Nesse sentido, como bem pontuado na sentença em reexame, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece expressamente que fatos supervenientes podem afastar a preclusão administrativa e autorizar nova análise do pedido. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DIGITAL DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. [...] Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. (TJ-SP - AI: 3008522-33.2021.8.26.0000, Rel. Francisco Bianco, j. 30/05/2022, 5a Câmara de Direito Público, DJE 02/06/2022).

Não há, portanto, identidade de causa de pedir entre o mandado de segurança anterior e o presente feito, razão pela qual não incide a alegação de coisa julgada ou preclusão administrativa.

Desta feita, da análise dos autos, constata-se que a ilegalidade do indeferimento administrativo é evidente, pois a autoridade fiscal limitou-se a reproduzir fundamentos pretéritos, ignorando por completo os fatos supervenientes apresentados pela empresa.

Certo é que essa conduta viola diretamente o art. 2o da Lei n. 9.784/99, que impõe à Administração o dever de observar a legalidade, a finalidade, a razoabilidade e a motivação em seus atos, bem como o art. 50 do mesmo diploma, que exige motivação explícita, clara e congruente para todo ato administrativo que negue, limite ou afete direitos.

Soma-se a isso a afronta aos arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República, que asseguram o devido processo legal e o contraditório, além do art. 170, parágrafo único, que protege o livre exercício da atividade econômica.

Vê-se que o parecer ministerial foi preciso em consignar que a Administração “furtou-se ao dever de analisar o mérito do novo pedido administrativo à luz dos novos fatos”, incorrendo, portanto, em inequívoco vício de legalidade. À vista disso, o ato impugnado não apenas carece de motivação válida, mas também representa desvio de finalidade, pois mantém obstaculizada a atividade empresarial em absoluta desconformidade com a realidade fática atualizada.

Nesse contexto, o direito líquido e certo da Impetrante resta plenamente demonstrado nos autos pela conjugação dos seguintes elementos:
a)
ilegalidade manifesta do ato coator: o indeferimento administrativo automático, sem motivação adequada e sem análise individualizada da documentação apresentada, configura ato ilegal que viola princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo;
b)
prova pré-constituída: a documentação apresentada (alteração contratual registrada, alvará de funcionamento válido e comprovantes de localização) constitui prova inequívoca e pré-constituída da regularização da situação fática da empresa;
c)
inexistência de necessidade de dilação probatória: os fatos encontram-se suficientemente comprovados documentalmente, dispensando qualquer instrução processual adicional ou dilação probatória.

Presentes, portanto, todos os requisitos para a concessão da segurança mandamental.

Desta feita, a sentença possui rigor técnico ao reconhecer a ilegalidade do indeferimento administrativo e determinar a reativação da inscrição estadual, providência indispensável para a continuidade das atividades econômicas da empresa.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
da remessa necessária e
RATIFICO
integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que mantenha ativa a inscrição estadual da Impetrante, considerando regular o novo endereço da empresa e a documentação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025